Tribunal: TJSP
Processo: 2044416-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÔNUS DE APRESENTAÇÃO DOS INFORMES OFICIAIS – Pretensão do exequente de que a Fazenda Pública de Avaré apresente os informes oficiais, de modo a viabilizar o cálculo das horas extras trabalhadas e não pagas – Possibilidade – Ônus de apresentação dos documentos que deve ser reputado a quem os detém, in casu, a Fazenda Pública – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÔNUS DE APRESENTAÇÃO DOS INFORMES OFICIAIS – Pretensão do exequente de que a Fazenda Pública de Avaré apresente os informes oficiais, de modo a viabilizar o cálculo das horas extras trabalhadas e não pagas – Possibilidade – Ônus de apresentação dos documentos que deve ser reputado a quem os detém, in casu, a Fazenda Pública – Precedentes – Requerimento do agravante no sentido de que, caso não apresentados os informes oficiais, que se considere a jornada apresentada na petição inicial do processo de conhecimento – Impossibilidade - Título executivo acostado a fls. 41/46 – Acórdão de lavra do ilustre desembargador Ferreira Rodrigues, onde que expressamente, na parte dispositiva, constou que devem ser pagas "as horas extraordinárias com adicional de 50% além do limite estabelecido pelo município, quando devidas, além da remuneração das horas trabalhadas aos finais de semana e feriados, com acréscimo de 100%, e adicionais noturnos não computados, todos com os devidos reflexos, não tendo que se falar assim em considerar-se a jornada de trabalho acostada junto à petição inicial, que não observou tais critérios – Decisão Parcialmente Reformada – Recurso Parcialmente Provido.